Tribunal: CARF
Processo: 19515.007995/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus da prova. Não resta afastada a presunção, quando a prova constante dos autos não tem o condão de demonstrar a origem dos créditos e nem de demonstrar que dentre os créditos bancários considerados como sem origem comprovada estariam recursos movimentados pelo autuado por conta e ordem de terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESUNÇÕES SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores sem comprovação envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste anual. Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa última hipótese, a presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores creditados sem origem e natureza comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, é razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza comprovada para se evitar o risco de dupla tributação. Contudo, não se apresenta como razoável a presunção simples em relação aos rendimentos declarados como recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. SÚMULA CARF N° 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007995/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.524 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MARCOS URBANI SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus
da prova. Não resta afastada a presunção, quando a prova constante dos autos
não tem o condão de demonstrar a origem dos créditos e nem de demonstrar
que dentre os créditos bancários considerados como sem origem comprovada
estariam recursos movimentados pelo autuado por conta e ordem de terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESUNÇÕES
SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira
deverem ser tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual
quando o titular, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Diante dessa presunção legal, não há como adotar a
presunção de que parte dos valores sem comprovação envolveriam
rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste anual.
Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007995/2008-23
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento
tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa
se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem
comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já
declarados. Nessa última hipótese, a presunção simples milita no mesmo
sentido da presunção legal de os valores creditados sem origem e natureza
comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, é razoável a
conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada para se evitar o risco de dupla tributação. Contudo, não se
apresenta como razoável a presunção simples em relação aos rendimentos
declarados como recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$
80.000,00. SÚMULA CARF N° 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 802/829) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 777/797) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 555/562), no
valor total de R$ 1.142.667,11, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

ano(s)-calendário 2003 e 2004, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 12/12/2008 (e-fls.
564). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 536/554.
Na impugnação (e-fls. 568/589), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Quebra de sigilo bancário.
(c) Violação a princípios constitucionais.
(d) Depósitos bancários. Origem.
(e) Multa.
(f) Prova.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 777/797):
ASSUNTO; IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005
PRELIMINAR. NULIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Sendo
concedida, na fase impiignatória, ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos é improcedente a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
PRELIMINAR. NULIDADE. SIGILO FISCAL.
O artigo 197, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN e a Lei Complementar n°
105/2001 garantem, havendo procedimento administrativo instaurado, ser legítima a
prestação dc informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil por parte das
instituições financeiras, não constituindo tal fato quebra de sigilo fiscal do sujeito
passivo, a inquinar dc nulidade o lançamento por utilização dc provas ilícitas.
COAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Intimações que demonstram o enquadramento legal que as ampara c que explicitam as
consequências de seu descumprimento não podem ser tomadas como meios de coação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. PRÔ-LABORK. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros e pró-laborc não
é suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração
contábil demonstrando a apuração de resultados que possibilitem a distribuição alegada
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

e a comprovação da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas
inequívocas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS K JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, c as
judiciais, exectuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. ASPECTO CONFISCATÓRIO.
A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre dc previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
O Acórdão foi cientificado em 18/01/2010 (e-fls. 799/801) e o recurso voluntário
(e-fls. 802/829) interposto 12/02/2010 (e-fls. 802), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 18/01/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Quebra de sigilo bancário. A legislação a autorizar a quebra do sigilo bancário
sem ordem judicial é inconstitucional, conforme jurisprudência do Supremo.
(c) Violação a princípios constitucionais. O direito de petição e o devido processo
legal foram violados, uma vez que, desconsiderando os documentos e as
informações prestadas, bem como desconsiderando pedidos de concessão de
prazo e requisição de documentos, a fiscalização lavrou o auto de infração
enquanto o recorrente ainda aguardava a apreciação de suas informações e a
disponibilização de extratos bancários pelas instituições bancárias, cuja
disponibilização levou mais de meses e, até o presente momento, a totalidade
dos extratos ainda não foi disponibilizada. Esses documentos eram
necessários à comprovação da origem dos créditos/depósitos e mesmo com a
lavratura do auto de infração, o cerceamento é claro por não ter tido prazo
suficiente para se defender. Além disso, a existência de um dossiê apartado
dos autos do procedimento fiscal demonstra a existência de uma estrutura
abusiva e arbitrária a comprometer a constituição do crédito, ainda mais tendo
sido negado acesso ao dossiê. Por fim, violou-se o princípio da motivação
pela ausência de motivação para a instauração do procedimento fiscalizatório.
Não estando em malha fiscal e nem tido sido apontado qualquer indício de
fraude/irregularidade, não havia motivo para legitimar o MPF. O relatório do
Auto de Infração menciona movimentação financeira sujeita à incidência de
CPMF incompatível com os rendimentos declarados e aponta para um dossiê,
cujo acesso foi negado sem motivação justificável. Logo, o lançamento é
nulo.
(d) Depósitos bancários. A jurisprudência tem reconhecido a inutilidade do
movimento bancário para efeito de exigência de Imposto de Renda (Súmula
n° 182 do TFR). Não se demonstrou liame de pertinência lógica entre
movimento bancário e a presença de riqueza nova, diga-se, renda ou
patrimônio, aptos a permitir a exigência fiscal. Não há prova demonstrando
que a movimentação se traduziu em renda, não sendo exigível prova de fato
negativo. Origem. Ainda que sem acessar todos os documentos, a
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

impugnação demonstrou a origem em rendimentos declarados (tributados ou
não sujeitos à incidência) e que a grande maioria dos créditos são oriundos da
empresa MARCAS LICENCIAMENTO LTDA, a título de pró-labore e
distribuição de lucros, bem como de valores cuja titularidade não lhe foi
transferida sendo movimentados em razão de a empresa apresentar restrições
em seu nome. Além disso, créditos decorreram da venda de imóveis e da
prestação de serviços devidamente declarados pelo recorrente ou pela
empresa MARCAS. As empresas (sic) são sujeitas ao lucro e, portanto,
desobrigadas de manter escrituração contábil. Sequer os valores já tributados
(decorrentes de ganho de capital, provenientes da venda de imóveis/
rendimentos/ aplicações) ou mesmo não tributados por não sofrem a
incidência do imposto de renda (como é o caso de valores objeto de
empréstimos) não foram desconsiderados pela decisão recorrida. Tendo
informado a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes, cabia
à autoridade administrativa demonstrar que as informações não correspondem
à realidade, pois, até prova em contrário, há presunção legal em favor do
contribuinte por força do artigo 845, § 1°, do RIR/99. Ausência de variação
patrimonial a descoberto. Por outro lado, as declarações de ajuste anual do
IRPF relativas aos anos-calendário de 2003 e 2004 não revelam qualquer
variação patrimonial a descoberto, descaracterizando, portanto, a presença de
riqueza nova apta a permitir a exigência fiscal. Limite anual. Para a
fiscalização, nada se paga de imposto sobre os rendimentos quando os
depósitos de pequena monta somarem R$ 80.000,00. Mas, somando R$
80.001,00, o lançamento é efetuado. Esse entendimento fere o princípio da
isonomia.
(e) Multa. A multa de 75% deve ser afastada por ser confiscatória e arbitrária.
(f) Prova. Reitera o pedido de vista e de extração de cópia reprográfica do dossiê
anexo ao Auto de Infração impugnado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/01/2010 (e-fls. 799/801), o recurso
interposto 12/02/2010 (e-fls. 802) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Quebra de sigilo bancário. A constitucionalidade da obtenção de informações
junto à instituição financeira é matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314, com repercussão geral:
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Não prospera, destarte, a alegação de ofensa ao sigilo bancário (Regimento
Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°). Rejeita-se a preliminar.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

Violação a princípios constitucionais. A fiscalização se iniciou pela cientificação
em 11/03/2008 (e-fls. 07) de Termo de Inicio de Fiscalização (e-fls. 05/06) a solicitar, no prazo
de 20 dias, apresentação dos extratos das contas bancárias, correspondentes à movimentação
financeira sujeita à incidência da CPMF, dos anos-calendário de 2003 e 2004 nas seguintes
instituições: Banco ABN AM RO BANK S.A., Banco SAFRA S.A., BANCO ITUBANK S.A.,
BANCO BCN S/A. BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA e BANCO
BRADESCO S.A., bem como comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos internados nestas contas.
Em 25/03/2008 (e-fls. 09), o fiscalizado postulou dilação de prazo (e-fls. 08/10),
sendo deferida a prorrogação em 10 dias a contar do vencimento do prazo original de 20 dias (e-
fls. 12), mediante Termo de Recepção de Documentos e Intimação Fiscal cientificado em
03/04/2008 (e-fls. 13). Nova dilação de prazo foi solicitada e deferida em 11/04/2008 por 20 dias
a contar da data do pedido (e-fls. 14/17).
Transcorrido o prazo sem atendimento, foi lavrado Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, cientificado em 14/05/2008, reiterando a intimação e notificando o embaraço à
fiscalização, circunstância que autorizaria a quebra do seu sigilo bancário (e-fls. 22/24).
Em 21/05/2008, o intimado exibiu parcialmente os extratos bancários solicitados,
além de extrato de conta de pessoa jurídica, tendo esclarecido que a totalidade dos créditos das
contas mantidas nos Bancos Safra S.A., Bank of Boston S/A., BCN S/A. e Bradesco S/A.,
durante os anos de 2003 e 2004, referiam-se à movimentação de caixa das empresas MS
PRODUÇÕES LTDA. e MARCAS LICENCIAMENTO LTDA (e-fls. 25/39). Em razão da
apresentação parcial dos extratos bancários, foi emitido em 29/05/2008 Termo de Embaraço à
Ação Fiscal (e-fls. 155), cientificado em 26/06/2008 (e-fls. 156).
Em 20/06/2008, foi emitido Termo de Intimação Fiscal n°. 2, cientificado em
25/07/2008, a solicitar comprovação da origem dos créditos constantes de planilha elaborada a
partir dos extratos apresentados, bem como a solicitar a apresentação dos documentos contábeis
e dos comprovantes bancários dos créditos alegados como oriundos das empresas "MS
PRODUÇÕES LTDA." e "MARCAS LICENCIAMENTO LTDA.", assim como identificar, para
buscar a sua oitiva, o/s cotitular/es das contas bancárias sob exame na auditoria (e-fls. 157/162).
Em 28/07/2008, o fiscalizado solicitou prazo de 60 (sessenta) dias para entrega
dos faltantes extratos bancários pessoas jurídicas e vista e cópia integral do dossiê que supõe
apensado ao MPF, exibiu, por cópia reprográfica simples, as declarações de ajuste anual dos
exercícios 2004 e 2005 e o comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda
na Fonte do ano-calendário 2004, emitido por MARCAS LICENCIAMENTO LTDA (e-fls.
163/166).
Em 01/09/2008, foram emitidas as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (e-fls. 193/213), sendo atendidas (e-fls. 216/467).
Em 07/10/2008, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n° 3 (e-fls. 214),
cientificado em 10/10/2008 (e-fls. 215), assinando o prazo de 10 dias para a comprovação da
origem de cada um dos créditos realizados em contas de sua titularidade.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

Em 27/10/2008, ao responder o Termo de intimação Fiscal n° 3, o fiscalizado
solicitou vista do dossiê apensado ao MPF para extração de cópia, apresentou alguns
esclarecimentos e afirmou que a origem dos valores creditados em suas contas bancárias refere-
se à movimentação de caixa das empresas MS Produções Ltda. (então denominada MS Games
Produções Ltda.) e Marcas Licenciamento Ltda, carreando os extratos dessas empresas já obtidos
e se comprometendo a apresentar os faltantes quando disponibilizados pelas instituições
financeiras (petição, e-fls. 468/471; e documentos, e-fls. 472/522).
Em 05/12/2008, foi emitido o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 536/541),
acompanhado de planilha dos créditos não comprovados (e-fls. 542/544), a integra o Auto de
Infração (e-fls. 555/562) emitido na mesma data (e-fls. 558) a ponderar que reiteradamente
interpelado o fiscalizado não logrou êxito na demonstração, por meio da documentação
apresentada, da origem dos créditos realizados nas contas bancárias de sua titularidade e
individualizados nas anexas planilhas denominadas "Planilha de créditos não comprovados".
Nesse contexto, o recorrente sustenta violação ao princípio da motivação pela
ausência de motivação para a instauração do procedimento fiscalizatório. Argumenta que não
estaria em malha fiscal e nem teria sido apontado qualquer indício de fraude/irregularidade para
legitimar o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, sendo que não lhe teria sido garantido
acesso ao dossiê apartado dos autos do procedimento fiscal e que teria dado supedâneo ao MPF.
Na petição (e-fls. 163/166) protocolada em 28/07/2008 (e-fls. 163), o recorrente
formulara o seguinte pedido de vista e extração de cópias (e-fls. 166):
Por fim, considerando que o presente MPF tem por supedâneo e a ele apensado um
DOSSIÊ, vem o peticionário requer seja concedida vista desse documento, a fim de que
seja extraída cópia reprográfica integral do aludido DOSSIÊ.
Na petição (e-fls. 468/471) protocolada em 27/10/2008 (e-fls. 468), o pedido foi
reiterado (e-fls. 471):
O peticionário, por fim, reitera o pedido de que seja concedida vista do DOSSIÊ
apensado ao presente MPF, para extração de cópia reprográfica.
Devemos ponderar, contudo, que o início do procedimento fiscal não demanda
motivação no Mandado de Procedimento Fiscal, sendo irrelevante a existência ou não de dossiê
interno e anterior ao início do procedimento fiscal do qual a emissão do MPF teria supostamente
tido supedâneo.
O MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração
Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos
suficientes para se anular o lançamento.
A jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos Fiscais é no sentido de
que o MPF é apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho gerencial, que, por
consequência, não afeta o Auto de Infração quando expedido ou executado sem respeitar os
termos da Portaria que o rege ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos seguintes
julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido.
Recurso Especial do Contribuinte com provimento em parte
(Acórdão no 9101-001.798, Sessão de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.063, Sessão de 13/02/2014)
Assim, em face da natureza jurídica do Mandado de Procedimento Fiscal, não há
que se falar na necessidade de motivá-lo em estar o contribuinte em malha fiscal ou em haver
indícios de fraude/irregularidade.
No caso concreto, a autoridade fiscal exerceu o poder-dever de fiscalizar o
cumprimento das obrigações fiscais, competência assegurada pela legislação tributária (Lei no
2.354, de 1954, art. 7o; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o, caput, inciso I, alíneas “a” e “c”; Decreto
n° 3.000, de 1999 - RIR/99, arts. 844, 904, 911 e 927 com adaptações da Lei n° 11.457, de
2007), tendo no Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 05/06) especificado instituições
financeiras e montantes globais de movimentação financeira por elas informados à Receita
Federal, de acordo com o art. 11, § 2°, da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996, em relação ao
fiscalizado e solicitado a apresentação de extratos bancários relativos às contas que deram
origem à movimentação financeira especificada, bem como a comprovação mediante
documentação hábil e idônea dos recursos depositados em tais contas nos anos-calendários de
2003 e 2004.
Além disso, diante dos pedidos do contribuinte de vista e extração de cópia de
dossiê a dar supedâneo ao MPF, a fiscalização esclareceu expressamente no Termo de
Verificação Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 356) a motivação para a instauração do
procedimento fiscal:

Motivação
O procedimento foi motivado por conta de o epigrafado ter realizado movimentação
financeira, sujeita à incidência da CPMF, em montante incompatível com os
rendimentos declarados (valores em reais), a saber: (...)
Portanto, o contribuinte teve acesso às informações constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal pertinentes ao início da ação fiscal, transcritas pela
fiscalização no Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 05), ou seja, às informações da CPMF que
motivaram o início do procedimento fiscal, não havendo que se cogitar em dar vista e autorizar a
cópia dos dados brutos informados pelas instituições financeiras, a envolver não apenas o
recorrente. Nesse contexto, rejeita-se o pedido extemporâneo e protelatório de conversão do
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

julgamento em diligência para vista e cópia do suposto dossiê (Decreto n° 70235, de 1972, art.
18, caput).
Ressalte-se ainda que a utilização de informações obtidas a partir da CPMF para a
instauração de procedimento fiscal e para o lançamento de ofício de outros tributos encontra
respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão no 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão
no 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão no 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no 201-79,668, de
22/09/2006 Acórdão no CSRF/04-00088, de 22/09/2005
O recorrente alega ainda em sede preliminar que o lançamento desconsiderou as
informações e documentos apresentados durante o procedimento fiscal, bem como os pedidos de
concessão de prazo e requisição de documentos, sendo o auto de infração lavrado quando ainda
se aguardava a disponibilização de extratos pelas instituições bancárias, documentos necessários
às comprovações solicitadas.
Os dois primeiros pedidos de dilação de prazo foram apreciados pela fiscalização
e deferidos ainda que em parte, conforme revelam os já citados documentos de e-fls. 08/10, 12,
13 e 14/17. O pedido de prazo de 60 dias formulado em 28/07/2008 (e-fls. 163/166) não foi
deferido expressamente, contudo, após o seu transcurso, foi assinado em 10/10/2008 novo prazo
de 10 dias para a comprovação da origem de cada um dos créditos realizados em contas de
titularidade do contribuinte (e-fls. 214/215). Em resposta a essa última intimação, o recorrente
apresentou esclarecimentos e documentos e não solicitou prorrogação de prazo para apresentação
de documentos, limitando-se a afirmar que quando obtivesse os extratos bancários das pessoas
jurídicas os carrearia aos autos (e-fls. 471).
Destarte, ao tempo da lavratura do auto de infração, não havia prazo para
apresentação de documentos ou esclarecimentos pendente e os extratos bancários das pessoas
jurídicas a que afirmara na última petição pendentes de obtenção ainda não haviam sido trazidos
aos autos, porém sem prazo assinado para tanto, não havendo que se falar em violação ao direito
de petição, ao devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Devo ponderar que a fiscalização elaborou planilha a individualizar os créditos a
serem comprovados apenas em relação aos extratos fornecidos pelo contribuinte durante o
procedimento fiscal, conforme Termo de Intimação Fiscal n° 2 (e-fls. 157/158) e planilha anexa
(e-fls. 159/161).
Porém, desde o Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 05/06), já solicitava a
comprovação, mediante documentação hábil, da origem dos recursos depositados nas contas
mantidas nos bancos que especificava, com indicação do montante global movimentado obtido a
partir de informações da CPMF.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

A solicitação foi reiterada no Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado
em 05/03/2008 (e-fls. 22/33) e uma última intimação foi veiculada no Termo de Intimação n° 3,
transcrevo (e-fls. 214):
esclarecer e documentar a origem de cada um dos créditos realizados em contas
bancárias de sua titularidade; frisamos, já requisitado por meio do Termo de Início de
Fiscalização lavrado em 05.03.2008 (Aviso de Recebimento de 11/03/2008) e reiterado
por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de 08/05/2008 (Aviso de
Recebimento de 14/05/2008) e pelo Termo de Intimação Fiscal N°. 2 de 20/06/2008
(Aviso de Recebimento de 25/07/2008).
A intimação sem uma planilha a individualizar os créditos a terem sua origem
comprovada destoa do que ordinariamente acontece.
Entretanto, considero que não houve violação do procedimento estabelecido no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Isso porque, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 determina em seu § 3° a análise
individualizada para efeito de determinação da receita omitida, tal como a análise empreendida
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 536/541) do Auto de Infração (e-fls. 555/562),
acompanhado de anexo a individualizar os créditos envolvidos, ou seja, a Planilha de Créditos
não Comprovados – Anexo ao Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 542/554).
Essa análise foi precedida de intimações regulares para o contribuinte comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem da totalidade dos créditos movimentados em
suas contas bancárias mantidas junto às instituições financeiras especificadas pela fiscalização, a
restar observado o caput do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
A especificação dos depósitos a serem comprovados na intimação não se faz
obrigatória quando se solicita a comprovação de todos os créditos havidos nas contas.
O ônus legal de abordar de forma individualizada cada crédito para comprovar a
origem é do contribuinte (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42).
A especificação dos depósitos a serem comprovados pode ser explicitada pela
fiscalização na intimação, caso já tenha elementos para reduzir o conjunto de créditos a serem
comprovados, elaborando planilha a excluir os créditos para os quais considere ser manifesta a
origem, contudo não se trata de uma exigência legal.
Assim, para os extratos fornecidos pelo contribuinte foi elaborado pela
fiscalização o Termo de Intimação Fiscal n° 2 (e-fls. 157/158) com planilha anexa com
especificação de créditos a comprovar (e-fls. 159/161), sendo válidas para o restante as
intimações para a comprovação de todos os créditos havidos nas contas (Termo de Início de
Fiscalização, e-fls. 05/06; Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 05/03/2008, e-
fls. 22/33; e Termo de Intimação n° 3, e-fls. 214).
Além disso, no caso concreto, podemos ainda ponderar a fluência do prazo
decadencial e a conduta do recorrente em solicitar sucessivas prorrogações de prazo sem
apresentar a totalidade dos extratos, a violar seu dever de colaboração.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

Logo, quando obteve os extratos mediante Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (e-fls. 193/213 e 216/467), a fiscalização os confrontou com os
esclarecimentos prestados em atendimento às intimações e, considerando que as informações e
documentos apresentados durante o procedimento fiscal não tinham o condão de comprovar a
origem dos depósitos bancários, efetuou o lançamento determinando a receita omitida mediante
análise individual dos créditos ocorridos nas contas bancárias (Termo de Verificação Fiscal, e-
fls. 536/541; Planilha de Créditos não Comprovados – Anexo ao Termo de Verificação Fiscal,
e-fls. 542/554; e Auto de Infração, e-fls. 555/562). A discordância acerca de tal apreciação é
matéria de mérito.
Por fim, assevere-se que o exercício do contraditório e da ampla defesa se opera
na fase litigiosa do procedimento, ou seja, a partir da impugnação, conforme dispõe o art. 14 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
Rejeita-se, por conseguinte, a preliminar de nulidade do lançamento.
Depósitos bancários. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal
de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus da
prova. A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e restaram
superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Os depósitos bancários sem origem comprovada não foram considerados como
renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se
constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de
qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar
presunção de ocorrência do fato gerador.
Assim, diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta
afastada a necessidade de nexo causal para com a omissão de renda, sendo desnecessária prova
de acréscimos patrimoniais ou de sinais exteriores de riqueza, bem como desnecessária a
comprovação do consumo da renda (Súmula CARF ° 26).
Logo, é irrelevante a argumentação de as declarações de ajuste anual revelarem a
ausência de qualquer variação patrimonial a descoberto ou a ausência de riqueza nova.
Uma vez intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, incumbia ao
contribuinte o ônus de apresentar prova capaz de elidir a presunção legal mediante comprovação
de forma individualizada de que os depósitos teriam origem em fatos que não constituem receitas
ou, se receitas, que elas já teriam sido oferecidas à tributação.
O recorrente insiste na argumentação genérica de os depósitos terem origem em
rendimentos declarados (tributados ou não sujeitos à incidência) ou de terem origem na empresa
MARCAS LICENCIAMENTO E MARKETING LTDA, a título de pró-labore e distribuição de
lucros, bem como de valores cuja titularidade não lhe foi transferida sendo movimentados em
razão de a empresa apresentar restrições em seu nome, ou em créditos decorrentes de
empréstimos, da venda de imóveis e da prestação de serviços devidamente declarados pelo
recorrente ou pela empresa MARCAS, sujeita ao lucro real e, portanto, sem escrituração
contábil.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

Sustenta ainda que, por ter apresentado tais esclarecimentos durante o
procedimento fiscal, caberia à fiscalização demonstrar sua não correspondência à realidade, uma
vez que o § 1° do art. 845 do RIR/99 estabeleceria presunção a favor do contribuinte.
O fundamento legal do art. 845, §1°, do RIR/99 reside no art.79, § 1o, Decreto-Lei
no 5.844, de 1943. No caso concreto, entretanto, aplica-se a norma posterior e específica do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996, a estabelecer para o contribuinte o ônus de comprovar de forma
individualizada a origem de cada um dos depósitos.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser tidos
por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular, regularmente
intimado, não comprovar de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos
valores sem comprovação individualizada envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis
constantes da declaração de ajuste anual.
Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável, ou
seja, de ser rendimento isento ou não tributável).
Situação diversa se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados
sem comprovação envolveria rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados,
diante do risco de dupla tributação.
Nessa hipótese, a presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal
de os valores creditados sem origem e natureza comprovada representarem omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser
apreciada caso a caso, é razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados
dentre os valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada. Nesse sentido, já decidiu o colegiado:
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PRESUNÇÕES
SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser
tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Diante dessa presunção
legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores sem comprovação
envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste
anual. Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento
tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa se
apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem comprovação seriam
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa última hipótese, a
presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores creditados
sem origem e natureza comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria
razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada.
Acórdão n° 2401-008.446, de 06 de outubro de 2020
No caso de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica com retenção de
imposto de renda na fonte e contribuição previdenciária, a presunção simples de trânsito nas
contas bancárias desses rendimentos não se apresenta razoável em razão da facilidade de o
contribuinte produzir prova individualizada de vinculação de determinados depósitos ao
pagamento de tais rendimentos. Nesse sentido, se desenvolveu a jurisprudência da 2° Turma da
Câmara Superior:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos rendimentos comprovadamente
tributados na Declaração de Ajuste Anual, à exceção daqueles recebidos de pessoa
jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e
pelas contribuições previdenciárias.
Acórdão n° 9202-008.669, de 17 de março de 2020
Assim, de plano, não pode ser acolhida a pretensão de se presumir como a
transitar pelas contas bancárias do recorrente os rendimentos isentos e não tributáveis. Ressalte-
se ainda que a fiscalização atesta (e-fls. 540) o expurgo dos créditos decorrentes de estornos de
lançamento, os de cheques depositados e posteriormente devolvidos e os de resgates de aplicação
financeira (já submetidos à tributação exclusiva na fonte), não tendo o recorrente precisado
eventual equívoco.
A própria fiscalização não nega que parte dos valores creditados resultaram de
transferências da empresa MARCAS, tendo inclusive especificado tal circunstância na coluna
“Observ” da Planilha de Créditos não Comprovados – Anexo ao Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 542/554). Note-se que os invocados extratos bancários das contas da pessoa jurídica não
carreados aos autos pelo recorrente poderiam, no máximo, confirmar que créditos tiveram
efetivamente origem em débitos em contas da empresa, mas subsistira a necessidade de se
comprovar a que título jurídico se deram as operações.
Para comprovar suas alegações, o recorrente apresentou declaração da empresa,
firmada pelo próprio recorrente enquanto representante legal da pessoa jurídica. A seguir, a
transcrevo (e-fls. 630):
DECLARA, para todos os fins e a quem possa interessar, que durante o decurso dos
anos-calendário de 2003 e 2004, efetuou diversos depósitos/ créditos em contas
bancárias cuja titularidade pertence ao seu sócio, Sr. Marcos Urbani Saraiva.
A Declarante ainda atesta e declara que aludidos valores não tiveram sua titularidade
transferida ao Sr. Marcos Urbani Saraiva, haja vista que ele tão somente autorizou o uso
de suas contas bancárias para que a Declarante pudesse movimentar aludidos valores, de
modo que permanece sob sua integral responsabilidade todos os valores depositados/
creditados nas contas bancárias em comento, conforme apontado nas planilhas anexadas
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

aos documentos n's. 18 e 23 da impugnação apresentada contra o Auto de Infração -
MPF-F n°. 08.1.90.00-2008-01715-8.
A declaração foi acompanhada das planilhas de e-fls. 710/714 (doc. 18 da
impugnação, e-fls. 709) e e-fls. 770/774 (doc 23. da impugnação, e-fls. 769) a relacionar de
forma individualizada os créditos havidos nas contas do autuado com as seguintes justificativas
constantes da coluna Origem: “Transferência oriunda da conta n° (...) da empresa Marcas”,
“Provavelmente, oriundo da empresa Marcas”, “Relativo a venda de imóvel” ou “Empréstimo -
Sr. Elie Hamoui”, sendo que para vários créditos a coluna Origem está em branco.
A declaração em questão (e-fls. 630), ainda que acompanhada das planilhas (e-fls.
710/714 e 770/774), não se constitui em prova individualizada hábil da origem e natureza dos
créditos, tendo apenas o condão de provar a declaração e não o fato declarado (Lei n° 3.071, de
1916, art. 131; Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408).
Para comprovar a distribuição de lucros e o pagamento de pró-labore da empresa
MARCAS, o recorrente apresenta ainda suas Declarações de Ajuste Anual (e-fls. 632/638 e
716/721, também constantes das e-fls. 526/535) e as Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ da empresa MARCAS (e-fls. 668/705 e 726/766) e alega não
poder apresentar a escrituração contábil da empresa em razão da tributação pelo lucro
presumido.
A fiscalização não acolheu os lucros e nem o pró-labore declarados como pagos
pela MARCAS, tendo solicitado durante o procedimento fiscal a escrituração contábil da
empresa (e-fls. 157/158), ou seja, buscou uma comprovação individualizada para os créditos, não
se prestando para tanto as DAAs e DIPJs.
A justificativa de a empresa não possuir escrituração contábil por ser do lucro
presumido não prospera, eis que deveria escriturar livro caixa. As próprias DIPJs informam a
escrituração de livro caixa (e-fls. 705 e 766).
Portanto, em relação à distribuição de lucros, não há como se adotar a presunção
simples de trânsito pelas contas bancárias, sendo necessária a apresentação do livro caixa e das
deliberações sociais pela distribuição de lucros para se verificar de forma individualizada que
determinado crédito em conta do recorrente tem a natureza jurídica de distribuição de lucros, não
tendo sido tal prova produzida nos autos.
No que toca ao pró-labore, por ser rendimento declarado como recebido de pessoa
jurídica, sujeito a retenção na fonte pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas
contribuições previdenciárias, a presunção simples também não se estabelece, cabendo ao
contribuinte apresentar prova individualizada.
Para provar a alegação de que créditos teriam decorrido da venda de imóveis,
também não foi apresentada prova individualizada, não se prestando a tanto os Demonstrativos
da Apuração dos Ganhos de Capital integrantes da Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário de 2003 (e-fls. 660/666). Mesmo em face das planilhas de e-fls. 710/714 e e-fls.
770/774 a especificar na coluna Origem “Relativo a venda de imóvel”, não há prova
individualizada hábil, uma vez que ausente documentação dos contratos de venda e compra e dos
pagamentos por parte dos compradores de modo a vincular para com créditos nas contas e
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007995/2008-23

evidenciar a causa jurídica de sua efetivação. Além disso, tais planilhas são invocadas como a
comprovar movimentação da pessoa jurídica e não do recorrente.
No que toca à alegação de que parte dos créditos envolveria prestação de serviços
realizada pelo autuado, também não detecto prova individualizada nos autos.
Os pagamentos efetuados a título de aluguel de imóvel efetuados por Hotel Accor
Brasil S/A (e-fls. 642) e Estanplaza Adm Hoteleira e Comercial Ltda (e-fls. 644) e os eventuais
pagamentos efetuados por Bradesco Vida e Previdência S.A. (e-fls. 649) seriam facilmente
identificados nas contas bancárias, logo há que se exigir individualização mesmo tendo sido
declarados rendimentos tributáveis para tais fontes pagadoras (e-fls. 527).
Nas Declarações de Ajuste Anual (e-fls. 632/638 e 716/721, também nas e-fls.
526/535), não constam empréstimos e não foi apresentada documentação a demonstrar
empréstimos a envolvendo a empresa ou o recorrente ao Sr. Elie Hamoui e de modo a os
vincular de forma individualizada a algum dos créditos a ser comprovado.
Por fim, o recorrente postula a exclusão dos depósitos de pequena monta no
importe de R$ 80.000,00, mesmo o somatório ultrapassando a R$80.000,00. A interpretação
postulada não prospera em face de entendimento já sumulado:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Multa de Ofício. A multa constituída possui fundamento legal, invocado
expressamente pela fiscalização no Auto de Infração (e-fls. 555/562), não sendo o presente
colegiado competente para o afastar por suposta violação de princípios e regras constitucionais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2)
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital